Tribunal: STF
Processo: ARE 1597485
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Dagmar Gomes, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-B, IV, §§ 1º e 5º, DA LEI 9.504/97. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NO ATO DO REQUERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. COMUNICAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A IRREGULARIDADE. PRÉVIO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. USUÁRIO TITULAR DA CONTA EM REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE. NÃO CONHECIMENTO.” (Agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral n º 0600591-79.2024.6.13.0169, Tribunal Superior Eleitoral, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, j. 18.09.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos art. 5º, II, LIV, LV e XXXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “A delimitação da responsabilidade na comunicação de dados de candidatura entre o candidato e o partido político, impactando a interpretação da Resolução TSE nº 23.609/2019. A correta aplicação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em matéria eleitoral, especialmente no que tange à presunção de prévio conhecimento e à valoração da boa-fé e da regularização espontânea da conduta.A aplicação de penalidades por litigância de má-fé e a proporcionalidade das multas em processos eleitorais, bem como a observância do contraditório e da não surpresa nessas imposições.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, no que se refere à preliminar de nulidade absoluta da sentença de primeiro grau sob o argumento de que estaria fundada em dispositivo legal inexistente, entendo que a irresignação não merece acolhimento.
O agravante alega, em síntese, que a sentença que o condenou ao pagamento de multa por propaganda eleitoral irregular teria se baseado em fundamento normativo inexistente, na medida em que fez referência ao “art. 57-B, V, da Lei nº 9.504/1997”, quando, segundo afirma, a redação vigente do referido dispositivo contempla apenas os incisos I a IV. Aduz, ainda, que o inciso IV é o que trata da propaganda eleitoral em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, por meio das alíneas “a” e “b”.
Todavia, conforme se extrai da própria argumentação do agravante, não se está diante de fundamento legal inexistente. Com efeito, o art. 57-B, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 9.504/1997 disciplina exatamente a matéria controvertida nos autos, sendo evidente que a menção ao “inciso V” na sentença consubstancia mero erro material, decorrente de equivocada indicação do inciso, sem qualquer repercussão sobre o conteúdo decisório.
Trata-se, portanto, de vício sanável, que poderia e deveria ter sido oportunamente suscitado por meio de embargos de declaração, à época da prolação da sentença, em outubro de 2024. Não obstante, o agravante optou por apenas levantar a alegada nulidade mais de um ano e meio depois, quando o feito já havia sido apreciado por dois tribunais em sede recursal, vindo a fazê-lo apenas no âmbito do agravo em recurso extraordinário.
Tal circunstância evidencia, para além da natureza meramente material do erro apontado, a inexistência de qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa ou à adequada interposição e apreciação dos recursos cabíveis. A equivocada referência ao inciso não alterou, em nenhum momento, os contornos da controvérsia jurídica nem o fundamento substancial da condenação imposta.
Dessa forma, seja em razão da preclusão, seja pela ausência de prequestionamento da matéria nas instâncias de origem, seja, ainda, porque se cuida de manifesto erro material desprovido de relevância jurídica, rejeito a preliminar arguida.
Passo, portanto, ao exame das alegações quanto à responsabilidade na comunicação de dados de candidatura, às garantias processuais e à proporcionalidade da multa aplicada.
 O Tribunal Superior Eleitoral decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Como anotado na decisão agravada, o aresto recorrido está em consonância com a orientação deste Tribunal de que a ausência de comunicação do endereço eletrônico da rede social utilizada na campanha, por ocasião do requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários, assim como a sua informação tardia à Justiça Eleitoral, vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, de forma que a comunicação posterior não cumpre o disposto na norma eleitoral. Nessa linha de entendimento: AgR-AREspE 0601021-93, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 25.6.2021; e AgR-REspEl 0600683-28, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 15.6.2021. 
Ademais, o agravante não menciona o fundamento alusivo à incidência da Súmula 24 do TSE quanto ao reconhecimento, pela Corte de origem, da responsabilidade do candidato pela irregularidade por ser ele o usuário titular da rede social. Como se sabe, para afastar a aplicação do aludido verbete sumular, é necessário que a parte demonstre que, considerados os elementos fático-probatórios registrados no acórdão recorrido, a aplicação da norma teria sido equivocada e seria cabível o reenquadramento jurídico dos fatos. 
Nessa hipótese, em que não há impugnação específica e concreta dos fundamentos do decisum agravado, incide a Súmula 26 do TSE. Nesse sentido: AgR-AREspE 0600272-40, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 16.10.2024.” (e-doc 86)
“No recente julgamento do AgR-AREspE nº 0600628-09 e outros três agravos internos igualmente oriundos de Mantena/MG, todos de minha relatoria e julgados no PV de 17 a 23.10.2025, o Tribunal aplicou multa processual aos recorrentes, por litigância de má-fé, e determinou a remessa de ofício à OAB, em face de conduta alusiva à citação de julgado inexistente em repositório de jurisprudência e alusão a dispositivo igualmente sem correspondência a texto regulamentar indicado. 
Nos presentes embargos, o embargante também renova a alegação de que o acórdão embargado que “a legislação eleitoral, notadamente o art. 21 da Resolução TSE nº 23.609/2019, estabelece que o partido político é solidariamente responsável pelas informações prestadas no registro de candidatura. A omissão do Acórdão em não abordar essa questão gera prejuízo à Embargante, pois não esclarece a verdadeira extensão das obrigações legais de cada parte envolvida” (id 164588940, PP. 3-4). No respectivo AREspE, essa disposição regulamentar é transcrita na peça recursal com seguinte teor em seu § 1º invocado (ID 163450191): “O partido político, a federação e a coligação são solidariamente responsáveis pela veracidade, integralidade e atualização das informações e documentos entregues com o pedido de registro de seus candidatos” (e-doc 86)
Todavia, do teor do art. 21 da Res.-TSE 23.609 se averigua apenas um parágrafo único e de seguinte redação (não há § 1º): “Quem subscrever o pedido de registro deve informar, no CANDex, os números do seu título eleitoral e do seu CPF”. 
Desse modo, é se reconhecer a tentativa de induzir esta Corte Superior a erro, mediante espúria conduta de alterar conteúdo de dispositivo regulamentar, razão pela qual é de rigor assentar a litigância de má-fé, na linha de caso similar já decidido.” (e-doc 96)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) . 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 968564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-180 25-08-2016)
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE DE MULTA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com o art. 2º da EC nº 117/2022, segundo o qual “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 2. Compreensão diversa das instâncias ordinárias, inclusive quanto à proporcionalidade da sanção aplicada, exigiria a revisão das premissas fático-probatórias e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1505157 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe-s/n 04-04-2025)

Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988). Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021 e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, este assim ementado:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente